Tribunal: TJES
Processo: 5002710-61.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-61.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros

RECORRIDO: ROMARIO FARIZELLI COSTA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002710-61.2024.8.08.0035

Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA;

Recorrido: ROMÁRIO FARIZELI;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DA PARCELA SETEMBRO/2022 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FINAL DO GRUPO, LIMITAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO SEM PRÉVIO AVISO E FUNDAMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA APENAS NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO AUTOR DA PARCELA DE SETEMBRO/2022, NÃO SE CARACTERIZANDO, ASSIM, COBRANÇA INDEVIDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER AJUSTADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE. NO RESTANTE, MANTIDA A SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS ORIGINAIS. ART. 46 DA LEI Nº 9099/95.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança C/C Indenização por Danos Morais, proposta por Romário Farizelli Costa e Ronaldo Celso Costa em face de Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. e Embracon Administradora de Consórcio Ltda., com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos, o reconhecimento de pagamento da parcela de setembro de 2022 e indenização por danos morais.

A sentença de primeira instância acolheu preliminares de ilegitimidade ativa e passiva de Ronaldo Celso Costa e Embracon Administradora de Consórcio Ltda., respectivamente, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a eles, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, o Juízo a quo reconheceu o direito à devolução dos valores pagos ao fim do consórcio, com dedução proporcional da taxa de administração, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I – DAS PRELIMINARES

De início, acolho as preliminares suscitadas na sentença de origem, considerando a ilegitimidade ativa de Ronaldo Celso Costa e passiva de Embracon Administradora de Consórcio Ltda., com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.

II – DO MÉRITO

A relação entre as partes se configura como uma relação consumerista, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Passo à análise do mérito, dividindo-o nas principais questões discutidas:

1. Da Restituição dos Valores Pagos Conforme a sentença, restou determinado que a devolução ao autor dos valores pagos deve ocorrer ao final do grupo de consórcio, com retenção proporcional da taxa de administração, fixada em 6,37%. Tal retenção foi fundamentada no entendimento consolidado no STJ, que permite a pactuação de taxas administrativas superiores a 10%, conforme destacado em precedentes, tais como AgRg no REsp 1187148/RS e REsp 2293142. Assim, é legítima a retenção proporcional da taxa de administração.

Destaco que a adequação desse percentual específico poderá ser confirmada no cumprimento de sentença, conforme sugerido, por tratar-se de cálculo aritmético baseado nas disposições contratuais e na quantidade de parcelas pagas.

2. Do Reconhecimento do Pagamento da Parcela de Setembro/2022 A sentença concluiu pela não comprovação de pagamento da parcela de setembro de 2022, em razão de inconsistências observadas no comprovante anexado pelo autor. Dado que o ônus probatório competia ao requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e não tendo sido demonstrada quitação da referida parcela, a pretensão do autor para que fosse reconhecido o pagamento foi corretamente julgada improcedente.

3. Da Indenização por Danos Morais Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença de origem entendeu que o cancelamento unilateral do contrato pela ré, sem prévio aviso e fundamentação contratual, configuraria ato ensejador de dano moral, fixando o valor de R$ 5.000,00.

Todavia, ao se examinar o contexto da relação contratual e a ausência de cobrança indevida, como reconhecido na própria sentença, a hipótese não configura situação capaz de gerar dano moral indenizável. A jurisprudência entende que a interrupção de serviços ou o cancelamento de contrato de consórcio, ainda que ocorrido sem prévia notificação, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral, especialmente quando não se comprova prejuízo efetivo ou constrangimento anormal.

Assim, na linha dos precedentes, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, uma vez que o cancelamento do contrato, não sendo comprovada cobrança indevida, não se traduz em ofensa passível de reparação moral.

III – CONCLUSÃO

EM FACE DO EXPOSTO, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença unicamente em relação à condenação por danos morais, julgando-a improcedente. No mais, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da Lei 9.099/95, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)